Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751363-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MAIARA POLIANA FERNANDES GOULART, MAIARA POLIANA FERNANDES GOULART D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. contra a decisão que declinou de ofício a competência para São Luís de Montes Belos/GO, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MAIARA POLIANA FERNANDES GOULART. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil, que assegura a validade da cláusula de eleição de foro previamente pactuada entre as partes. Invoca, ainda, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício pelo magistrado. Por fim, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao agravo, sustentando risco de extinção do processo na origem e consequente prejuízo irreparável. Preparo devidamente comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar que a decisão recorrida cause dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso restem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo. A decisão agravada declarou, de ofício, a incompetência com base na localização do protesto do título executivo. Contudo, o artigo 63, caput, do CPC, assegura às partes a possibilidade de eleger foro para resolução de eventuais controvérsias, e o artigo 781, inciso I, do CPC, admite a propositura da execução no foro de eleição pactuado. Ademais, conforme a Súmula 33 do STJ, a competência relativa não pode ser declarada de ofício. No caso concreto, não há indícios de abusividade ou ilicitude na cláusula de eleição de foro, que estabelece o Distrito Federal como local para dirimir controvérsias, devendo prevalecer o pactuado entre as partes. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E CONCORRENTE. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, de ofício, determinou a redistribuição dos autos para um dos Juízos das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local do pagamento constante do referido título (art. 53, III, d, do CPC). 2. De acordo com o art. 781, inciso I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Os foros são concorrentes e, via de regra, o credor poder escolher em qual ajuizar a ação. Na hipótese, a demanda foi ajuizada no foro de domicílio do devedor, em conformidade com o dispositivo acima, de modo que não há motivo hábil para o declínio de competência, especialmente de ofício. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. (Acórdão 1915235, 0724547-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator